Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. NÃO COMPROVADA A NATUREZA DE VERBA SALARIAL DOS ESPECÍFICOS BLOQUEIOS. MANTIDA A CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação ao bloqueio de ativos da parte devedora, por meio do Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza salarial.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancária) ajuizada pela parte ora agravante, em 18.12.2024; (ii) em 27.05.2025, teriam sido bloqueados os seguintes valores por meio do Sisbajud: “Banco Inter – R$ 37,95; Will Financeira – R$ 22,11; NU Pagamentos – R$ 580,81; Mercado Pago – R$ 18,59; Banco BMG – R$ 30,00 e Itaú – R$ 10,58”; (iii) na origem, foi acolhida a impugnação apresentada pela parte devedora, com fundamento na natureza salarial da verba, razão pela qual a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
7. No caso concreto, por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar se tratar de verba salarial, cujo bloqueio comprometeria a dignidade da devedora, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789, 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 2043275, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 26.09.2025; acórdão 1371830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe: 23.9.2021; acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeira, Oitava Turma Cível, PJe: 8/9/2023.